Tribunal: TJDFT
Processo: 0700743-70.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., da sentença (ID 47629909), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de FLÁVIO VASCONCELOS MOREIRA, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Em suas razões recursais (ID 47629913), o apelante/autor alega, em síntese, ausência de intimação pessoal do autor e de seu patrono, para darem andamento ao feito. Ao fim, requer seja anulada a sentença apelada. Preparo aos ID`s 47629914 e 47629915. Sem contrarrazões, pois não angularizada a relação processual na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. De plano, reputo ausente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que, diferentemente do que busca fazer crer o apelante/autor, esse foi devidamente intimado da decisão (ID 47629906) que determinou a sua manifestação acerca das respostas encontradas nos sistemas à disposição do Juízo quanto ao endereço da parte ré, com a advertência que o seu não atendimento importaria em extinção do feito. No ponto, aliás, destaca-se que o próprio advogado subscrevente do presente recurso, em 5/5/2023, registrou ciência dessa decisão. Ademais, tem-se que a sentença apelada extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, para o qual, a contrario sensu, não se exige a intimação pessoal mencionada no § 1° do mesmo dispositivo legal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários e cumulativos requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela sentença apelada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora